Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-10.2024.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-10.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUZIA CIMADON DOS SANTOS - CPF: 513.761.991-49 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004520-10.2024.8.11.0051

APELANTE: LUZIA CIMADON DOS SANTOS

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESCONTO EM CONTA CORRENTE/BENEFÍCIO –
“CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Incontroversa a
ausência da contração
da contribuição denominada
“CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”

entre as partes, se não houve recurso da requerida quanto à referida matéria.

2 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA CIMADON DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato em discussão e, por consequência, os débitos a ele vinculados;
b
) condenar a requerida à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta do benefício previdenciário ou conta da autora e,
c
) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou
evidenciada a ausência de contratação, bem como a falha na prestação dos serviços pela requerida, motivo pelo qual entende que faz jus à indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a indenização por dano moral.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1º Grau,
in verbis
:
“Decorrido prazo de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS em 06/05/2025 23:59.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que a autora
LUZIA CIMADON DOS SANTOS
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face da
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, aduzindo que é titular de benefício previdenciário perante o INSS, o qual recebe pela Caixa Econômica Federal, sendo que ao analisar seu extrato, constatou que foram realizados descontos em sua conta nos meses de março de 2023 e novembro de 2024, sob a denominação de
“CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”
, pela requerida, totalizando R$ 1.173,59, os quais não contratou.

A sentença
julgou parcialmente

procedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da autora
.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração da denominada
“CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”
,
entre as partes, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso da requerida quanto à referida matéria e, portanto, restou incontroverso tal fato.

Do dano moral

No que concerne à pretensão da autora de
indenização por danos morais
, o recurso não procede.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID nº 291077953 que a autora/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos extrapatrimonais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recente julgado deste Tribunal em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “UNSBRAS”
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR
– BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças indevidas descontadas no benefício previdenciário da parte autora são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores não contratados e descontados indevidamente, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Considerando que foi afastada a indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor da causa.

Como cada parte foi vencedora e vencida em um pedido, aplica-se a sucumbência recíproca, sendo ambas as partes condenadas igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e considerando se tratar de matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício sem que isso configure reformatio in pejus.”
(TJMT – RAC Nº 1000762-46.2024.8.11.0011, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
BANCO. “CONTRIBUICAO AMBEC”
. DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE SUMULADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DE POSSÍVEL COMPENSAÇÃO, SE HOUVER VALOR DEPOSITADO.
DANOS MORAIS INOCORRENTES
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- No caso concreto, observa-se que o Banco cobrou, em desconto periódicos, “CONTRIBUICAO AMBEC”, indevidamente, visto que inexiste prova de que a parte autora tenha firmado contrato nesse sentido.

- Contudo, que se observe se houve depósito do valor do contrato de empréstimo na conta do Autor, pois se houve, deve, o Juízo da liquidação, promover a devida compensação dos valores.

- Quanto à repetição do indébito, restou evidenciada a má-fé da instituição financeira a demandar a devolução, em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, a instituição financeira efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da promovente.

- A mera cobrança indevida de valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação postulada pela parte autora. Trata-se de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, incapaz de causar abalo psicológico, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais .

- A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deve ter como base de incidência o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

- Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo exigido para o serviço, entendo que devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz para 15% sobre o valor da condenação.”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08001187420248150141, Relator.: Gabinete 14 - Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível – julgado em 13/01/2025)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Autor que narra desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de "Contribuição AMBEC"
. Requerida que anexou à contestação link de gravação telefônica (fls . 50) como prova da suposta contratação. Sentença de improcedência que deve ser reformada. Gravação que não é suficiente para assegurar a intenção de filiação do consumidor, além de não observar as regras consumeristas. Consumidor que, na hipótese, trata-se de pessoa idosa, com 74 anos de idade, hipossuficiente diante da requerida . Ligação rápida, com leitura breve, genérica e obscura de documento pré-elaborado, realizada por preposto da ré. Violação ao direito de informação, conforme previsão do artigo 6º, III e artigo 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Conduta da ré que se mostra contrária à boa-fé objetiva. Cobrança indevida que enseja a repetição em dobro dos respectivos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e conforme assentado em recurso repetitivo pelo C . Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS, STJ, Corte Especial, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel . para acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.3 .2021).
Danos morais não evidenciados
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10040799420248260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Jefferson Barbin Torelli - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, inviável o acolhimento do seu pedido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025